Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-27.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002036-27.1992.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LANCHONETE PAPITO LTDA - ME EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PINTO, SONIA MARIA LOPES PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de maio de 2022 13:17:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador